Tribunal: TJES
Processo: 5000352-04.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-04.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELTON MONTEIRO MENDES
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA e outros
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, com fulcro no art. 99, §3º, do CPC, eis que amparado pela declaração de hipossuficiência financeira (id. 365980) e declaração de imposto de renda (id 365982).

Trata-se de recurso inominado interposto por Helton Monteiro Mendes, em face de sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, consistentes na obrigação de fazer para expedição de diploma de curso de pós graduação e danos morais.

Em suas razões recursais (id. 257594), sustenta o recorrente que a sentença de primeiro grau seria nula, eis que não analisou o pedido de inversão do ônus da prova. Que, também, deixou de decretar a revelia das recorridas. Pugna ao final pela condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e a entregar o certificado de conclusão do curso de pós-graduação. Subsidiariamente, requer o retorno dos autos, para realização de nova instrução probatória do feito e aplicação inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões (id.257604 e 257607), as recorridas rebateram a peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem, primordialmente verifico a inovação recursal quanto ao pedido de decretação de revelia das recorridas, uma vez que tal tese não foi levantada em primeiro grau, motivo pelo qual tenho que o recruso
NÃO DEVE SER CONHECIDO NESTE PONTO,
sob pena de supressão de instância. De toda sorte, a hipótese não seria de revelia, a conclusão não seria outra, conforme se verá adiante.

Inexiste a alegada nulidade da sentença. Em que pese a relação de consumo e, com isso, a possibilidade da inversão do ônus da prova, a hipótese vertente é de inexistência de prova mínima das alegações autorais.

Com efeito, para para a configuração da responsabilidade do fornecedor de serviço, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

No presente caso, como bem salientou a julgadora de primeiro grau, o recorernte não foi capaz de demonstrar, minimamente, que instou a recorrida, por meio de requerimento, a expedir o certificado, trazendo apenas prova de que requereu a declaração de conclusão de curso. Veja-se que o recorrente sequer comprovou estar em dia com o envio da documentação necessária para a expedição do referido certificado.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Assim, considerando os fatos narrados na inicial e o conjunto probatório coligido aos autos, verifico que, de fato, o recorrente sequer comprova que havia realizado o envio da documentação necessária para a expedição do certificado.

Todavia, a recorrida comprova que foram encaminhados diversos e-mail informando a pendência de documentação para expedição do certificado, solicitando que o recorrente realizasse a entrega de cópia do diploma (frente e verso), conforme ocorrência 89703, em 10/04/2019. (id. 257558, p. 4).

Não obstasse, a recorrida reiterou o e-mail comunicando-lhe a pendência de documentação, em 03/09/2018 e 20/09/2018 (id.257577, p. 23), solicitando novamente a entrega do diploma. Entretanto, mais uma vez o recorrente se manteve inerte, só realizando a entrega da documentação necessária para a expedição do certificado em 17/07/2019. Ou seja, após o ajuizamento da ação.

Deste modo, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a luz do que me permite o artigo 46,
in fine
, da LJE.

Ante o exposto
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, PARA NEGAR-LHE LHE PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas e honorários, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.